Tribunal: STF
Processo: Rcl 49502
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Maria Thereza Pillon Ribeiro em face de decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pompéia/SP, proferida no Processo nº 1000786-61.2021.8.26.0464, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do ARE nº 875.958 (Tema 933 RG).



    A reclamante sustenta ter pleiteado naquele processo “a suspensão de contribuição previdenciária decorrente de modificação instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, bem como, restituição de valores cobrados indevidamente”. 



    Informa que a demanda foi julgada improcedente e que em face dessa decisão opôs embargos declaratórios, “no tocante ao pedido de pronunciamento expresso quanto ao reconhecimento da necessidade de suspensão do feito, por conta da repercussão geral do Tema 933 desta Egrégia Corte, porém, o juízo Reclamado entendeu pelo seu conhecimento, porém, não o seu acolhimento”.



    Requer que seja cassada a decisão interlocutória que não determinou a suspensão do feito em face da Tema nº 933.



    É o relatório. Decido.



    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de determinar o sobrestamento do Processo nº 1000786-61.2021.8.26.0464, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 875.958-RG, Tema nº 933, Relator o Ministro Roberto Barroso.



    No julgamento do paradigma invocado, esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema nos seguintes termos: 



     



    “EMENTA: Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida”. 



     



    Quanto à aplicação do Tema 933 à questão sob exame nos autos, assim consignou a autoridade reclamada: 



     



    “Inicialmente, não é caso de suspensão do processo, uma vez que a matéria aqui discutida é assunto novo inaugurado a partir da Emenda Constitucional nº 103/2019, não guardando identidade com a matéria objeto do aludido Tema 933, que está em análise há alguns anos pelo Supremo Tribunal Federal e se resume à análise dos parâmetros constitucionais a serem observados por leis que busquem aumentar as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores”.



     



    Verifica-se que essa decisão não destoa da atual orientação da Primeira Turma da Corte.



    A propósito, menciono o julgamento da Rcl nº 47.575/SP, em que o Relator, Ministro Roberto Barroso, analisou caso no qual também se debateu sobre a Lei Complementar estadual nº 1.354/20:



     



    “9. Observo, todavia, que o processo de origem trata de situação distinta da que será analisada por esta Corte no ARE 875.958-RG. O recurso paradigma foi interposto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, sob o fundamento de não realização do respectivo cálculo atuarial, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou as alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado. O ente federativo alegava que a avaliação atuarial do RPPS é requisito determinado em legislação infraconstitucional e não poderia ter sido utilizado para a declaração de inconstitucionalidade de lei. Na manifestação acerca da existência de repercussão geral, assinalei que caberia ao STF definir se a referida lei, ao elevar as alíquotas dos servidores estaduais, nos patamares acima expostos, desrespeitou o disposto nos arts. 40, 150, IV e 195, § 5º, da Constituição, além do princípio da razoabilidade.



    10. Ocorre que, após a afetação do recurso ao plenário, sobreveio a Reforma da Previdência, promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que, entre outras coisas, previu o sistema de alíquotas progressivas e a possibilidade de, quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (art. 149, §§1º e 1º-A, da Constituição):



     



    ‘Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 



    § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº103, de 2019) (Vigência) 



    § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº103, de 2019) (Vigência) 



    § 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº103, de 2019) (Vigência) 



    § 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº103, de 2019) (Vigência)’



     



    11. A controvérsia na origem paira sobre esses novos mecanismos, regulamentados, no Estado de São Paulo, pelos arts. 30 e 31 da Lei Complementar estadual nº 1.354/2020. A pretensão é de suspensão dos descontos das contribuições previdenciárias e de restituição de valores cobrados indevidamente, sob a alegação de inconstitucionalidade de tais dispositivos.



    12. Todavia, tais questões, inauguradas pelas regras instituídas pela EC nº103/2019, não são objeto do ARE 875.958-RG, muito menos a análise da constitucionalidade da referida emenda constitucional à luz de cláusulas pétreas. Assim, a questão não guarda identidade com a matéria objeto do Tema 933, tornando inviável o prosseguimento da reclamação, nos termos da jurisprudência do STF (nesse sentido, cito as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    13. Ademais, a reforma previdenciária é objeto de questionamento nesta Corte, nas ADIs 6.254, 6255, 6.256 e 6.258, de minha relatoria, nas quais foi negada a medida cautelar, a fim de que, até posterior manifestação, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º, da Constituição, e o art. 11, caput, §1º, incisos I a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 sejam considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes”.



     



    Destaque-se que essa decisão foi mantida pela Primeira Turma da Corte no julgamento do agravo regimental, sessão de 1º/10 a 8/10/21. Vide, no mesmo sentido, o julgamento da Rcl nº 47.941/SP-AgR.



    Quanto ao pedido de que “os efeitos desta decisão sejam extensivos a todos os demais processos com a matéria idêntica, em tramite perante o Juizado de origem”, reputo ser incabível ante a natureza subjetiva da ação reclamatória.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar. Indefiro o pedido de justiça gratuita, tendo presente o fato de que o pedido foi negado na origem e a parte reclamante não juntou nos presentes autos novos documentos demonstrando fazer jus ao benefício (no mesmo sentido: Rcl nº 47.941/SP).



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente